Tribunal: TJSP
Processo: 2141961-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO - Efeito suspensivo concedido no juízo originários impedindo o levantamento da penhora – Manutenção - Necessidade de os argumentos afirmados neste reclamo serem elucidados naquela ação - Impenhorabilidade – Salário e Fundo de Garantia – Ausência de indicativo desta circunstância – Agravo improvido.